Tribunal: TCU
Processo: 015.505/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por João Damaceno da Silva (peça 2), em favor de Rosanil Silva, recusando o registro, uma vez que os proventos da reforma tiveram por referência dois postos acima daquele que o militar ostentava na atividade, irregularidade que impacta os proventos da pensão calculada; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Rosanil Silva, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.1 deste Acórdão, escoimado das ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU e da IN/TCU 78/2018, procedendo a regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da reforma militar do Sr. João Damaceno da Silva; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.